Tribunal: STF
Processo: Rcl 49786
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de Reclamação ajuizada em face da decisão exarada pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.879.241/PR, ao fundamento de que teria importado em inobservância à autoridade de decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.797. 
    Mais especificamente, sustenta-se que a decisão reclamada violou a modulação de efeitos implementada em julgamento dos Embargos de Declaração na ADI 2.797, por considerar que “a interrupção da prescrição somente ocorreu em 23/4/2009, com a terceira decisão de recebimento da denúncia, porque as duas decisões anteriores (proferidas em 2003 e 2007) foram anuladas pelo TJ/PR. Prazo prescricional que não decorreu desde 2009 até a prolação da sentença, em 2017”.
    Os presentes autos vieram conclusos distribuídos à minha relatoria em 4.10.2021, por prevenção ao RCL 37.343, consentâneo com o que se extrai da certidão lavrada pela Coordenadoria de Processo Inicial da Secretaria Judiciária (e.Doc. 10), atesta-se incidir ao caso ora sub examine o art. 69, caput, do RISTF.
    Brevemente relatado. Decido.
    2. Inicio sublinhando os critérios adotados pela Secretaria Judiciária para a distribuição deste procedimento por prevenção, com supedâneo no art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão ou continência” . 
    E, conforme adiantado, estes autos foram distribuídos a esta relatoria por prevenção aos da Rcl 37.343, nos quais, a defesa constituída do Colaborador Alberto Youssef almejava restabelecer os efeitos da decisão de homologação do Acordo de Colaboração Premiada objeto da PET 5.244, pelo saudoso Ministro Teori Zavaski. 
    Em síntese, naquele procedimento, questionava-se o acórdão na Apelação Criminal n. 0001091-29.2004.8.16.0014, que rescindiu o pacto celebrado no ano de 2003 com o Ministério Público do Estado do Paraná, almejando-se a cassação do ato reclamado como forma de preservar os postulados da segurança jurídica, proteção da confiança e boa-fé nas relações jurídicas.
    Já no caso dos autos, a defesa dos Reclamantes contrasta suposta inobservância, pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da modulação de efeitos implementada no julgamento de embargos de declaração em ação de controle concentrado (EDcl na ADI 2.797), postulando-se, ao final, a validade da decisão de recebimento da denúncia em 19.5.2003, com a declaração de extinção da punibilidade das penas que lhes foram impostas pelo reconhecimento da prescrição. 
    Nada obstante, dessa petição inicial ora formalizada não se constata a ocorrência de qualquer causa de modificação de competência a justificar o afastamento da regra de livre distribuição destes autos. 
    Com efeito, o objeto desta reclamação a mim distribuída não versa delitos praticados em detrimento da Petrobras S/A, tampouco glosa os efeitos jurídicos do acordo de colaboração premiada celebrado entre Alberto Youssef a Procuradoria-Geral da República, homologado pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki.
    Em tal panorama, muito embora Alberto Youssef detenha a posição de corréu na ação penal a que os ora Reclamantes foram condenados, o aludido Colaborador não integra a relação processal em tela nestes autos (Rcl 49.786).
    Consequentemente, esse singelo e remoto liame não caracteriza qualquer hipótese de conexão e continência prevista na lei processual, seja sob o prisma do art. 76 e art. 77 do Código de Processo Penal, seja sob a óptica do art. 55 e art. 56 do Código de Processo Civil. 
    Nota-se, pois, que as causas potencialmente geradoras da prevenção desta relatoria, visualizadas pela Secretaria Judiciária desta Suprema Corte, não guardam relação de conexidade e/ou continência com o contexto fático em exame nos autos epigrafados, o que demanda a observância da livre distribuição como forma de se garantir o princípio do juiz natural. 
    3. À luz dessas considerações, submeto a questão ao exame do eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente